Tribunal: TJPA
Processo: 0818040-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818040-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de elementos que caracterizem o delito e de fundamentação idônea para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) Se é cabível o conhecimento de alegações que demandem dilação probatória em sede de habeas corpus; e
ii) Se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto às alegações relacionadas à ausência de elementos que caracterizem o tráfico e à falta de laudo toxicológico definitivo, entende-se que sua análise demanda reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.

4. No que se refere à ausência de fundamentação idônea, verifico que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, tais como:
i) A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (401,3g de maconha); e
ii) A existência de condenação anterior do paciente, em primeiro grau, por tentativa de roubo, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A decisão do magistrado monocrático encontra-se em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva, decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, possui fundamentação idônea e atende aos requisitos legais, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, inciso IX; CPP, art. 312; Súmula nº 08 do TJPA;

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 179.529/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe: 14/09/2023; STF - HC nº 214290/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 06/06/2022; TJPA - Acórdão nº 168.638, Rel. Des. MILTON NOBRE, Publicação: 06/12/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos do processo nº 0801686-42.2024.8.14.0501.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo apreendidos 401,3g de substância análoga à maconha, além de objetos como plástico filme, papel de seda, um cachimbo e a quantia de R$ 78,00.

Afirma que a prisão preventiva do Paciente se deu com base em pescaria probatória, sem que houvesse qualquer outra diligência para confirmar o comércio ilegal de drogas, o que torna a prisão ilegal por falta de justa causa.

Sustenta que
a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime, configurando constrangimento ilegal e violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Recebidos os autos, ID 22936615, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 23018574,
a autoridade coatora prestou informações, destacando que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, especialmente pela quantidade significativa de droga apreendida e por ter sido condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tentativa de roubo, nos autos do processo n. 0804660-32.2022.8.14.0401, em tramitação no juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o que aponta no sentido de que, pelo menos parte de sua renda é auferida com a prática de atividades ilícitas, o que, no momento, autoriza a conclusão de que, em liberdade, ele poderá voltar a delinquir e, assim, macular a ordem pública.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, em ID 23329785, opinou pelo parcial conhecimento do writ, considerando a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e pela denegação da ordem na parte conhecida, por inexistir constrangimento ilegal.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, sendo requeridas, como teses de defesa, a ausência de elementos que caracterizem o tráfico de drogas, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e a desnecessidade da medida em virtude de condições pessoais favoráveis do paciente.

Quanto à alegação de ausência de indícios que caracterizem o tráfico de drogas e à falta de laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade do delito, entendo que não cabe o conhecimento desses pontos, pois sua análise exigiria o reexame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Esta via processual não admite a dilação probatória nem a revisão aprofundada do conjunto fático-probatório

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão supracitada (ID 22892143):

“... A prisão preventiva é admissível na situação em apreço, uma vez que o crime atribuído ao autuado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, bem como porque o autuado não apresentou identificação civil nem foi identificado criminalmente.

Por sua vez, o auto de apreensão, o laudo provisório de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante atestam a materialidade do crime, e, estes últimos (depoimentos), ainda fornecem indícios de que o autuado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que, além de ser expressiva a quantidade de droga apreendida com o autuado (401,3g de maconha), tem-se que ele já foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tentativa de roubo, nos autos do processo n. 0804660-32.2022.8.14.0401, em tramitação no juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o que aponta no sentido de que, pelo menos parte de sua renda é auferida com a prática de atividades ilícitas, o que, no momento, autoriza a conclusão de que, em liberdade, ele poderá voltar a delinquir e, assim, macular a ordem pública.

Destarte, considerando a necessidade de se proceder à identificação criminal do autuado e que a liberdade dele, no momento, representa risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão preventiva de Rodrigo dos Santos Soeiro em prisão preventiva.
..”

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para converter a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, pois bem delineados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Conforme destacado na decisão supradita, houve apreensão de expressiva quantidade de drogas com o paciente, 401,3g de maconha, bem como costa na certidão de antecedentes criminais que este já foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tentativa de roubo, nos autos do processo 0804660-32.2022.8.14.0401.

Os elementos concretos extraídos dos autos evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, e evitar o risco de reiteração delitiva,

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - A descrição fática trazida nos autos configuraram justa causa para abordagem policial - os policiais afirmaram que avistaram o veículo do recorrente em alta velocidade, sendo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir, arremessando algo pela janela - não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada
. 3 - Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional consubstanciado na quantidade da droga (500 g de maconha) e na reiteração delitiva.
4 - Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015). (
GRIFEI).

No mesmo sentido, há entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16). (
GRIFEI).

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 28 de novembro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2024